Tribunal: TJDFT
Processo: 0709139-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA DE BENS. SISTEMAS ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS AO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. No processo de execução/cumprimento de sentença, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária.
2. Agravo de Instrumento provido. Maioria.